Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-97.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800358-97.2021.8.14.0011

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800358-97.2021.8.14.0011

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CURSO DE HABILITAÇÃO CONCLUÍDO, DE VAGA DISPONÍVEL E DE EFETIVA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASCENSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por policial militar, determinando sua promoção à graduação de Subtenente, por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Questão em discussão

2.

Discute-se: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito; e (ii) a existência de direito à promoção por ressarcimento de preterição em razão da alegada omissão estatal na oferta de cursos de formação necessários à progressão funcional.

Razões de decidir

3.

Inexistindo ato administrativo expresso de negativa do direito pleiteado, a controvérsia insere-se no âmbito das relações de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4.

A promoção por ressarcimento de preterição possui natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa do preenchimento dos requisitos legais, incluindo a conclusão do curso de habilitação correspondente, a existência de vaga e a efetiva preterição em favor de militar em situação funcional menos favorável.

5.

A mera alegação de omissão administrativa na realização de cursos de aperfeiçoamento não configura, por si só, erro administrativo apto a justificar promoção judicial, sobretudo quando ausente comprovação dos demais requisitos previstos na legislação de regência.

6.

A concessão judicial de promoção sem observância dos critérios legais de carreira militar afronta os princípios da legalidade, da separação dos poderes e do
tempus regit actum
, implicando indevida intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa e funcional da corporação militar.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento

"A promoção por ressarcimento de preterição no âmbito da carreira militar exige a demonstração cumulativa do preenchimento dos requisitos legais, não sendo suficiente a alegação de omissão administrativa na realização de cursos de habilitação para justificar ascensão funcional judicialmente imposta."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º e 6º do CPC; art. 85, §3º, I, do CPC; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no RMS 60.272/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/03/2020; Súmula 85 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial por
Guilherme Soares da Costa Filho
, militar estadual integrante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, determinou a promoção do autor à graduação de Subtenente (ID. 19644873).

Na petição inicial, protocolada sob o Id. 19644805 em 29 de novembro de 2021, o autor narra que ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará em 01 de dezembro de 1992, e se encontrava na graduação de 2º Sargento PMPA.

Sustentou que, pelo critério do tempo de serviço e em razão de alegada omissão administrativa do ente estatal em fornecer os cursos de formação obrigatórios no tempo oportuno, teria direito adquirido à promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente, de forma retroativa ao ano de 2019. A petição inicial foi instruída com documentos, dentre os quais consta a ficha funcional e cadastral extraída do sistema SIGPOL, indicando que o requerente obteve as promoções anteriores às graduações de Cabo em 25 de setembro de 2004, de 3º Sargento em 25 de setembro de 2015 e de 2º Sargento em 25 de setembro de 2019.

O Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari proferiu
decisão liminar
em 30 de novembro de 2021, sob o Id. 19644811, deferindo a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Estado do Pará procedesse à promoção imediata do militar à graduação de Subtenente.

Contra tal decisão concessiva, o Estado do Pará interpôs o Agravo de Instrumento nº 0802641-92.2022.8.14.0000. Distribuído à minha relatoria,
concedi liminar para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau
, e, no mérito, a confirmei.

O juízo de primeiro grau, proferiu
sentença
, sob o Id. 19644873, rejeitando a prejudicial de prescrição por entender tratar-se de relação de trato sucessivo e acolhendo integralmente os pedidos formulados pelo autor. Na fundamentação, o juízo sentenciante considerou que a inércia estatal na realização de cursos de formação impedia a progressão natural da carreira do militar, configurando preterição indenizável e apta a justificar a promoção direta ao posto de Subtenente, com o pagamento de todas as diferenças remuneratórias decorrentes.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação cível
, sob o Id. 19644875, postulando a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, reiterou a prejudicial de prescrição do fundo de direito e sustentou a inocorrência de ato ilícito ou de erro administrativo, enfatizando que o apelado não cumpriu as exigências de curso de formação e de vaga previstos na legislação militar, aplicando-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões
ao recurso (ID 19644878).

Instado a se manifestar, a doutra Procuradoria de Justiça Cível, sob o Id. 26369771, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório, de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes as pretensões autorais (ID 26369771).

O histórico de distribuição revela que a então relatora anterior, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, proferiu decisão de declínio de competência para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais em 26 de julho de 2023, sob o Id. 26765175, fundamentando sua posição nas teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de número 5 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Contudo, a Juíza Ana Lúcia Bentes Lynch, atuando no âmbito da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, exarou decisão monocrática em 23 de fevereiro de 2024, sob o Id. 31999132, declarando a incompetência territorial absoluta daquele órgão recursal em razão de a demanda ser originária da Comarca de Cachoeira do Arari, localidade desprovida de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, determinando a restituição dos autos ao Tribunal de Justiça.

Posteriormente, em 19 de março de 2024, sob o Id. 33164606, o Desembargador Edmar Silva Pereira determinou a redistribuição dos autos por prevenção a este Relator, consolidando-se a competência desta Segunda Turma de Direito Público para o exame e julgamento do presente recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O presente recurso de apelação cível preenche de forma integral todos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido por este órgão colegiado.

Passo à análise da prejudicial de mérito arguida.

II. Prejudicial de Mérito: Prescrição do Fundo de Direito

O Estado do Pará suscita, em suas razões de recurso, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal do próprio fundo de direito, sob a alegação de que a pretensão do autor visa alterar a sua situação funcional consolidada há muitos anos na carreira militar.

No entanto, após detida análise fática e jurídica dos autos, conclui-se que a referida prejudicial de prescrição do fundo de direito não merece prosperar.

A demanda proposta por Guilherme Soares da Costa Filho volta-se contra suposta conduta omissiva da Administração Pública, consubstanciada na inércia quanto à realização de cursos obrigatórios de formação e aperfeiçoamento indispensáveis para a promoção de praças militares. Nesse compasso, diante da ausência de um ato concreto e formal da Administração que tenha negado, de maneira expressa e inequívoca, o direito do servidor militar à promoção pretendida, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito.

Trata-se de entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará de que, inexistindo manifestação expressa de rejeição do direito pela autoridade administrativa, a inércia continuada caracteriza relação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição do direito de ação é afastada, incidindo tão somente sobre as parcelas e efeitos financeiros anteriores ao quinquênio legal que antecede a propositura da petição inicial, nos termos disciplinados pela jurisprudência pacífica.

A propósito da matéria, colaciona-se o enunciado sumulado da Corte Cidadã aplicável ao caso:

SÚMULA STJ nº 85 (CORTE ESPECIAL) [DIREITO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

No caso em apreço, o autor ajuizou a presente demanda judicial em 29 de novembro de 2021, postulando a sua promoção ao posto de Subtenente de forma retroativa ao ano de 2019. Como o marco temporal pleiteado e os respectivos efeitos remuneratórios reclamados situam-se integralmente dentro do quinquênio que antecedeu a propositura da petição inicial, não se verifica a consumação do prazo prescricional, sequer quanto às parcelas de trato sucessivo.

Ademais, convém asseverar que a discussão acerca do preenchimento ou não das exigências legais para a progressão de carreira constitui matéria afeta ao próprio mérito da demanda, o qual será analisado em tópico próprio, não autorizando o reconhecimento prematuro da prescrição do fundo de direito.

Desta feita, afasta-se a prejudicial arguida pelo ente público estadual, reconhecendo-se que a relação sob exame é de trato sucessivo e que a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição.

III. Mérito.

Superada a análise da prejudicial, cumpre examinar o cerne da controvérsia recursal, que diz respeito à legalidade da concessão judicial de promoção por ressarcimento de preterição ao policial militar à graduação de Subtenente de forma retroativa ao ano de 2019, sem o prévio cumprimento das exigências regulamentares de curso de formação e vaga.

A promoção dos integrantes das carreiras militares estaduais encontra-se submetida ao princípio constitucional da legalidade estrita e ao postulado do
tempus regit actum
, exigindo o preenchimento rigoroso e cumulativo dos requisitos previstos na legislação específica do Estado do Pará aplicável na época da abertura das vagas. O desenvolvimento funcional do militar não se opera de forma automática pela simples passagem do tempo ou pelo cumprimento isolado do interstício temporal no posto ou graduação anterior.

O exame da ficha funcional do apelado demonstra que ele foi promovido à graduação de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará na data de 25 de setembro de 2019. O pedido formulado na petição inicial consiste em obter a promoção imediata para a graduação de Subtenente de forma retroativa ao próprio ano de 2019.

Essa pretensão revela-se manifestamente incompatível com a estrutura hierárquica e a sistemática de progressão de carreira das instituições militares.
Mostra-se juridicamente inviável que um militar promovido a 2º Sargento em setembro de 2019 pretenda ascender à graduação de Subtenente, que se situa dois degraus acima na escala hierárquica, de forma concomitante ou imediatamente retroativa ao mesmo ano de 2019, ignorando os interstícios mínimos obrigatórios e a graduação intermediária de 1º Sargento.

A
promoção por ressarcimento de preterição
é instituto excepcional que se destina exclusivamente
a corrigir manifesto erro administrativo comprovado
em benefício daquele militar que, já tendo preenchido todos os requisitos legais objetivos na época oportuna, foi preterido em decorrência do deferimento de pleito de outro militar com tempo de serviço e qualificação inferiores aos do postulante.

A alegação de que a inércia do Estado do Pará na realização dos cursos de habilitação ou de aperfeiçoamento configura, por si só, erro administrativo apto a gerar preterição automática
não encontra amparo na ordem jurídica e na jurisprudência pátria.
A organização, conveniência e oportunidade de realização de cursos de capacitação profissional inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública militar, condicionadas à conveniência do serviço, à disponibilidade orçamentária e financeira do ente federativo e à existência de vagas fixadas em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar
que o direito à promoção por ressarcimento de preterição necessita do preenchimento concomitante e cumulativo das exigências legais,

incluindo a conclusão do curso com aproveitamento e a comprovação da existência de vaga
, não bastando a simples omissão estatal na convocação para o curso correspondente. Vejamos:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO DA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Caso em que o impetrante se insurge contra ato do Comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará e Comissão de Promoções da Polícia Militar que indeferiu o pedido de promoção para 1º Tenente e Capitão da PMCE,
porquanto não realizado o Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, imprescindível para a promoção pleiteada
. 2. O acórdão recorrido entendeu por denegar a segurança, haja vista
a ausência de documentação, de caráter obrigatório, tais como: a conclusão do curso de formação correspondente à graduação indicada, a existência de vaga, além da efetiva preterição. 3. Não há falar em violação dos artigos 489 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
4.
O direito à promoção por ressarcimento de preterição é assegurado somente àquele que demonstre o deferimento de pleito administrativo de outro militar com tempo de serviço e qualificação inferiores aos do postulante
. Precedente. 5. Na espécie, o recorrente sustenta que o curso de habilitação de oficial (CHO) não se faz necessário para o direito vindicado. Ocorre que não apresentou outros documentos de caráter obrigatório: existência de vaga, além da efetiva preterição. Dessa forma, de fato, não está comprovado o direito líquido e certo. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.272/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

No caso concreto, o apelado não comprovou nos autos a realização e aprovação com aproveitamento no curso de aperfeiçoamento exigido para a graduação de Subtenente, tampouco logrou demonstrar a existência de vaga disponível na mencionada graduação no período pleiteado ou que tenha sido preterido por militar mais moderno que preenchesse idênticas condições.

A concessão judicial da promoção pretendida, sem o amparo dos requisitos objetivos estabelecidos nas normas militares de regência, configura indevida incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo e na gestão de pessoal da corporação militar, violando frontalmente o princípio da separação de poderes consagrado constitucionalmente, além de malferir a autonomia administrativa e orçamentária do Estado do Pará.

Assim, a sentença recorrida,
ao determinar a promoção retroativa sem o cumprimento das exigências regulamentares de curso e de vaga, incorreu em manifesto equívoco de julgamento
, impondo-se a sua integral reforma para que os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará e
dou-lhe integral provimento,
de modo a
reformar
in totum
a sentença de primeiro grau
proferida pelo juízo da Comarca de Cachoeira do Arari. Em consequência, acolho a prejudicial de prescrição do fundo de direito em relação aos atos administrativos e marcos promocionais consolidados em período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação e, no mérito, julgo totalmente improcedentes as pretensões deduzidas por Guilherme Soares da Costa Filho.

Em razão da reforma integral do julgado e da improcedência total dos pedidos autorais, inverto os ônus da sucumbência. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com esteio no artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade resta suspensa por ser o requerente beneficiário da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/07/2026